Tribunal: TJPA
Processo: 0018645-82.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0018645-82.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: WAGNER RENAN DE SOUZA (Adv. Lucian Vasconcelos Rodrigues - Defensor Dativo)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR(A): DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os policiais declararam em juízo que o recorrido foi flagrado sozinho, com relativamente pouca quantidade de maconha (111g) e uma faca em sua mochila, andando em uma rua que não tem casas, tendo confessado ao juízo que a droga era para consumo próprio.
2. O magistrado analisou com acuidade a situação do réu e, com esteio nas provas reunidas no caderno processual, concluiu não haver provas suficientes de traficância, sendo absolutamente pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa e do livre convencimento motivado.
3. O Ministério Público pleiteia exclusivamente a reforma da decisão para condenar o réu pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, não apresentando pleito alternativo de condenação pelo delito do art. 28 do mesmo Diploma Legal, razão porque sua análise resta impossibilitada, sob pena de indevida
reformatio in pejus
.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 7ª Vara Criminal de Belém que absolveu o réu WAGNER RENAN DE SOUZA do delito de tráfico de drogas.

Segundo consta da inicial, no dia 27/09/2014, às 13h21, policiais militares flagraram o apelado carregando, em sua mochila, a quantidade de 111g (cento e onze gramas) de cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, acondicionada em folha de papel alumínio, bem como uma faca de cozinha.

Por tais fatos, o réu foi denunciado como incurso no delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
, em sentença datada de 14/06/2016, primeiro desclassificou a conduta imputada ao acusado, para a descrita no art. 28 da Lei de Drogas e, em seguida, absolveu ele desta imputação, por afirmar, em suma, que não se trata de infração penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente apelação (fl. 82), onde pede a reforma da decisão para que o apelado seja condenado pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06 (razões às fls. 84/86).

Em contrarrazões (fls. 88/98), a Defesa manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 104/105), para que o recorrido seja condenado pelo delito de tráfico de drogas.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 11/10/2016.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 08/10/2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O Ministério Público busca a reforma da decisão que absolveu o apelado, para que seja condenado pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Anoto não lhe assistir razão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme declararam em juízo os Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, o acusado foi visto caminhando rápido pela Avenida Perimetral, sendo que os Policiais deram uma volta no bairro e, ao retornarem ao local, encontraram novamente o acusado andando em direção à Eletronorte, então resolveram realizar a abordagem e encontraram a substância entorpecente (111g de maconha) e uma faca em sua mochila. Disseram que acharam estranha a permanência do acusado no local porque não haviam casas nas redondezas.

Ora, o recorrido foi flagrado sozinho, com relativamente pouca quantidade de maconha, andando em uma rua que não tem casas e confessou, em juízo, que a droga era para consumo próprio.

Tais circunstâncias não autorizam e nem conduzem à conclusão diversa, ou seja, de que o recorrido estava comercializando drogas.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante:
¿(...) em nenhum momento ficou evidenciado que o denunciado estaria desenvolvendo tráfico de drogas como descreve a denúncia (trazer consigo), até mesmo porque restaram ausentes as características necessárias auxiliares para corroborar com tal tipo, tais como dinheiro trocado, quantidade excessiva de substâncias entorpecentes, pluralidade de agentes, ou alguma movimentação que caracterizasse comercialização da droga. Torna-se incontestável, então, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Assim, de acordo com a informação colhida na instrução processual, inexiste indício de que a droga se destinava à comercialização e não ao consumo exclusivo do acusado. Inexiste também qualquer indicativo acerca da vida pregressa do réu que possa evidenciar um possível envolvimento com a criminalidade. Pelo contrário, (...), o acusado possui emprego fixo, exercendo a profissão de sushiman e não registra nenhum antecedente criminal (fl.56). (...) além das circunstâncias fáticas já apontadas, a droga encontrada pelos policiais não é excessiva para os fins declarados pelo réu em juízo e nenhuma pessoa ouvida afirmou ter adquirido o entorpecente das mãos do réu, eventual manutenção da imputação de traficância estaria fundamentada apenas em conjecturas sem respaldo no contexto. Bem verdade que estudos realizados sobre a quantidade média consumida diariamente por um usuário de drogas no Brasil, a fim de direcionar a estipulação de critérios objetivos que possam diferenciar o usuário do traficante, não são conclusivos, até pelas peculiaridades que envolvem as condições pessoais do usuário, como a compleição física. Permanecendo, portanto, a zona cinzenta. (...) Por todo o exposto, considerando a inexistência de indícios suficientes para enquadramento no tráfico, desclassifico a imputação que inicialmente foi feita ao réu WAGNER RENAN DE SOUZA para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 (...)¿

Não resta o que ser dito.

O magistrado analisou com acuidade a situação do réu e, com esteio nas provas reunidas no caderno processual, concluiu não haver provas suficientes de traficância, sendo absolutamente pertinentes,
in casu
, os Princípios da confiança no juiz da causa e do livre convencimento motivado.

Segundo NUCCI ¿
prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11ª ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 738/739).

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO. TRAFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTORIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDENCIA. IMPERIOSA A APLICAÇAO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo.¿ (TJPA, 3ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 194.550, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, Pub. 23/08/2018)

Dessa forma, as provas reunidas no caderno processual deixam-me convicto de que a decisão do juízo foi acertada e encontra-se imune a reforma reclamada.

Registre-se, por oportuno, que o Ministério Público pleiteia exclusivamente a reforma da decisão para condenar o réu pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, não apresentando pleito alternativo acerca da condenação pelo delito do art. 28 do mesmo Diploma Legal, razão por que sua análise resta impossibilitada, sob pena de indevida
reformatio in pejus
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator